Tribunal: TJBA
Processo: 8027964-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027964-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERACEL CELULOSE S.A. e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA, MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ALANO BERNARDES FRANK, RAFAEL GARRIDO FRANK

APELADO: PARAIZO VERDE AGRO PECUARIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ALANO BERNARDES FRANK, RAFAEL GARRIDO FRANK

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil e processual civil. Recursos de apelação. Contrato de compra e venda de madeira futura. Preliminares de não conhecimento do recurso por preclusão consumativa e inovação recursal. Rejeição. Descumprimento contratual pela parte ré reconhecido em perícia e na sentença. Ausência de razão para nulidade da perícia. Responsabilidade da Demandada pelos prejuízos causados. Necessidade, em nome da boa-fé objetiva, de condenação em danos materiais levando-se em consideração a produção estimada. Restabelecimento das condições pactuadas. Pleito de aplicação de multas autônomas por descumprimento da obrigação. Acolhimento. Exegese contratual que possibilita a interpretação. Necessidade de condenação ao pagamento de 5 (cinco) multas, em dobro. Dano moral. Inocorrência de abalo na credibilidade da pessoa jurídica. Autora que decaiu em parcela mínima. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Necessidade de adequação dos ônus sucumbenciais. Custas e honorários advocatícios que devem ser assumidos integralmente pela parte ré. Honorários sucumbenciais majorados para 18% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC. Reconvenção julgada improcedente. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da parte ré improvido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas visando rediscutir a descumprimento contratual da parte ré e as consequências jurídicas desse, tal qual, verbi gratia, a ocorrência de dano material e moral, o restabelecimento de condições pactuadas e aplicação de multas e reparações.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar a existência de descumprimento contratual, cabimento de multas e reparações, e adequação do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. Quanto a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão consumativa, o primeiro documento anexado era, em verdade, inexistente, razão pela qual, conforme jurisprudência do STJ, a juntada do posterior recurso, dentro do prazo, não configura preclusão consumativa (ou mesmo temporal). Rejeitada a preliminar.

4. Quanto a preliminar de inovação recursal, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal. No caso dos autos, todas as matérias trazidas foram devidamente ventiladas no contato da petição inicial. Rejeitada.

5. Os documentos colacionados, bem assim a prova pericial, apontam que a parte ré deixou de cumprir obrigações contratuais essenciais, como a prestação de assistência técnica e a liberação de recursos financeiros, impactando negativamente na produtividade da autora. Afastado o pleito reconvencional.

6. A alegação de nulidade da perícia, por falta de respostas conclusivas aos quesitos, contradições e emissão de opiniões pessoais, não se sustenta, pois os pontos foram adequadamente enfrentados de acordo com o objeto técnico da perícia.

7. A produção estimada pela Demandada, principal vetor de atração do negócio jurídico, no presente caso, deve ser utilizada como parâmetro de pagamento, sob pena de se prestigiar a má-fé, o comportamento contraditório e o enriquecimento ilícito, pois a parte autora atuou com toda diligência na esperança de ocorrência da maior produção possível, no sonho de se chegar à produção estimada.

8. A exegese da cláusula contratual trilha o caminho da possibilidade de aplicação de multa autônoma pelo descumprimento de cada obrigação prevista no contrato. É o que depreende da expressão “no caso de mora [...] de qualquer das obrigações previstas no presente contrato.” Interpretar de outra forma seria incentivar qualquer das partes, ao violar uma cláusula, descumprir quaisquer outras.

9. Dos autos constata-se a plena possibilidade de condenação da ré ao pagamento de 5 (cinco) multas por descumprimento das obrigações contratuais, inclusive em dobro, em face de ter excedido o prazo de 60 dias, conforme previsão na Cláusula 15.5.2 do contrato.

10. Não se evidencia, no presente caso, dano moral à pessoa jurídica autora, pois não há comprovação de abalo à sua reputação no mercado.

11. Firmado o resultado recursal, conclui-se que a parte autora decaiu em parcela mínima, razão pela qual, consoante o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, deve a parte ré arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, agora majorados, por força do art. 85, §11, do CPC, para 18% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da parte ré improvido. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido para a) julgar improcedente o pleito reconvencional; condenar: b) a parte Ré ao pagamento do valor correspondente à produção estimada, já abatida a dívida constituída pelas antecipações realizadas e creditadas pela Ré em madeira; c) ao pagamento de 5 (cinco) multas, em dobro, em face de ter excedido o prazo de 60 dias, conforme previsão na Cláusula 15.5.2 do contrato; d) condenar a pare ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, agora majorados, por força do art. 85, §11, do CPC, para 18% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos recursos de Apelação 8027964-13.2020.8.05.0001, em que é apelante e apelado VERACEL CELULOSE S.A. e PARAIZO VERDE AGRO PECUARIA LTDA - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do Relator.

.